Tribunal: TJES
Processo: 5001484-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001484-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001484-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.
1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A sentença proferida foi substituída pelo acórdão confirmatório, razão pela qual esta Primeira Câmara Criminal não é competente para o processamento da presente ação constitucional. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, no
habeas corpus
impetrado em favor de MOISES DA SILVA PIRES, contra a decisão (id. 12062991) que não conheceu da ação constitucional.

Nas razões recursais (ID. 12321275), o impetrante alega, em síntese, que a decisão que não conheceu o
habeas corpus,
haja vista a utilização da via inadequada, poderia conceder a ordem de ofício, ante a ilegalidade apontada.

Exerci juízo negativo de retratação (ID. 12354734).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 12416004).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001484-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

VOTO

Primeiramente, eis o teor do
decisum
impugnado:

“Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Moises da Silva Pires, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 17 anos de reclusão.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que houve inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento de pessoas, o que resultaria na inexistência de prova idônea capaz de sustentar a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Ao analisar a pretensão deduzida, verifica-se que o objetivo da impetração é a rediscussão das provas coligidas ao processo, com o intuito de desconstituir a condenação criminal proferida.

Embora os argumentos apresentados mereçam consideração, a análise do pedido exige o revolvimento do conjunto probatório, o que somente se admite em caso de manifesta ilegalidade. O
habeas corpus
, por sua natureza, não pode ser utilizado como substituto de recursos ou de ação própria prevista no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
(...). (
HC 185183
AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

No caso em questão, a alegação apresentada demanda aprofundamento na análise das provas que fundamentaram a condenação, o que não se mostra viável na via restrita do habeas corpus.

Além disso, destaca-se que a condenação encontra-se transitada em julgado, impossibilitando qualquer análise exauriente dos pleitos formulados por meio deste remédio constitucional. Assim, a matéria deve ser apreciada em procedimento próprio, como a revisão criminal.

Diante do exposto, verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício para anular a ação penal, ou suspender a execução da pena. Dessa forma, não conheço do pedido formulado.

Intimem-se.

Após, arquive-se.”

Conforme consta da presente ação constitucional, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 17 anos de reclusão.

Afirma que o constrangimento ilegal consiste na inobservância às regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a insuficiência de provas capazes de sustentar a condenação proferida, razão pela qual necessária a absolvição do paciente.

Subsidiariamente, requer a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de condenação manifestamente contrária às provas dos autos.

Como já afirmei anteriormente, não vejo como acolher a tese ventilada, uma vez que entendo pela impossibilidade de desconstituição do trânsito em julgado por meio de
habeas corpus,
diante da necessidade de prestigiar o sistema recursal e pela inexistência de manifesta ilegalidade que eventualmente permitiria a concessão da ordem de ofício.

Entretanto, a impossibilidade de conhecimento da presente ação constitucional não esbarra nessa questão apenas.

De acordo com a decisão proferida em sede de juízo negativo de retratação, observei que a sentença prolatada foi submetida a recurso de apelação, passando o apelo pela análise desta Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso interposto no dia 02 de setembro de 2015.

Diante dessa circunstância, verifica-se que esta Corte é incompetente para o julgamento da presente ação constitucional, já que o acórdão proferido por esta Câmara Criminal possui efeito substitutivo tornando-se, portanto, o ato coator questionado por meio do presente
writ.
Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

“HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA IRRESIGNAÇÃO FACE À ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ERRÔNEA AUTORIDADE COATORA INCOMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO MATÉRIA AFETA À REVISÃO CRIMINAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em se tratando de possível ato coator de Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, a impetração deste remédio constitucional haveria de ser realizada perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual compete sua apreciação. 2 . Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O mandamus acaba por pretender a anulação do acórdão que confirmou a sentença, atacando seus termos e pugnando por novo julgamento ante suposto constrangimento ilegal perpetrado quando transitada em julgado o acórdão que confirmou a sentença de piso. Nesse sentido, o objeto do presente habeas corpus revela-se matéria possivelmente recorrível por recurso próprio, qual seja a revisão criminal; se não, irrefutável é que incabível a via eleita. 3 . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - HC: 00094599520218080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante as razões acima aduzidas, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo regimental
.